Tribunal: CARF
Processo: 10845.720405/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720405/2010-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.768 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Recorrente
DOCAS INVESTIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 446 e ss).
Pois bem. Contra a interessada supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 01 a 06, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2006, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário
de R$ 2.334.273,33, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Pelais e Itatinga”, com área
de 4.001,2 ha, NIRF 1.543.137-1, localizado no município de Santos/SP.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimada, a contribuinte não comprovou a área de preservação permanente
declarada, uma vez que alega que a área em análise encontra-se aproximadamente 95%
abrangida pelo Parque Estadual da Serra do Mar, criado pelo Decreto no 10.251 de 30/08/1977,
modificado pelo Decreto n° 13.313 de 06/03/1979 e que os aproximadamente 5% restantes da
área restam inaproveitáveis. E que sobre a área do imóvel tramita uma Ação Desapropriação,
perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Santos/SP, o que não implica a isenção da mesma
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720405/2010-60
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720405/2010-60

do ITR, haja vista que o imóvel se reveste de características de propriedade particular, sujeita ao
lançamento do imposto, não podendo a interessada solicitar uma exclusão tributária alegando
característica de áreas públicas; só há direitos de exclusão de áreas não tributáveis somente
aquelas previstas no Código Florestal, na Lei n° 9.985/2000, consubstanciadas na Lei n°
9.393/96 e no Decreto n° 4.382/2002. Além disso, não foram apresentados ADA, Laudo Técnico
e Certidão do órgão público competente, documentos que comprovariam a existência da área não
tributável declarada.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 03/12/2010, conforme fl. 182, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 184 a 190, em 23/12/20l0, alegando, em síntese,
que:
(a) Foi comprovado que as áreas pertencentes ao imóvel estão recobertas em sua totalidade de
matas naturais do Parque Estadual da Serra do Mar, criado pelo Decreto 10.251/1977,
modificado pelo Decreto Estadual n° 13.313, de 06 de março de 1979, com a finalidade de
assegurar integral proteção à fauna e a flora, sendo que as áreas restantes,
aproximadamente 5% do imóvel, são consideradas áreas inaproveitáveis;
(b) A área abrangida pelo Parque foi declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em conformidade com o disposto no art. 6° do Decreto Estadual n°
10.251/1977, o que impede a utilização da mesma;
(c) Através da avaliação feita pelo perito judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, ficou
comprovado que VTN/ha do imóvel é de R$ 715,00, sendo adotado o método comparativo
de dados do mercado para o cálculo do VTN, mais próximo da realidade, não
configurando como valor de mercado para a venda, em decorrência do tombamento da
área;
(d) O lançamento se mostra em desacordo com os julgados do STJ ao exigir a apresentação de
ADA ao Ibama para a isenção das áreas de preservação permanente e reserva legal, uma
vez que a jurisprudência indica a desnecessidade do ADA, corroborando o entendimento
de que a administração tributária não pode instituir obrigações acessórias sem que haja
pertinência objetiva entre ela e a obrigação principal;
(e) Não há pertinência entre o cumprimento da obrigação tributária principal, no que se refere
à apuração e o pagamento do imposto, no que diz respeito à exclusão das áreas ambientais
e a exigência do Ato Declaratório Ambiental - ADA, uma vez que a instituição dessas
áreas especiais não é atribuição do Ibama;
(f) A alíquota correta a ser utilizada é de 0,30%, não sendo aceita a de 8,60%, considerando o
tamanho da área e o grau de utilização, nos termos da Lei n° 9.393/96;
(g) Por último, requer cancelamento da diferença do ITR apurado no exercício de 2006.
(h) Instruíram a impugnação os documentos de fls. 197 a 402.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 04-27.037 (fls. 446 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
Área de Preservação Permanente - APP em Área de Proteção Ambiental - APA.
São consideradas áreas de preservação permanente, além das previstas no art. 2° da lei
n° 4.771/1965, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a, entre
outros, proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico e asilar
exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção, conforme disposto nas alíneas "e"
e "t" da Lei n° 9.393/1996, quando assim declaradas pelo Poder Público em caráter
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720405/2010-60

específico para determinada área da propriedade e desde que cumpridas as demais
exigências legais.
Valor da Terra Nua - VTN.
O lançamento que tenha alterado 0 VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Aplicabilidade da Multa de Ofício e Taxa Selic.
São cabíveis as cobranças da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo,
apurada em procedimento de fiscalização, e de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 541 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido e requerer a juntada de
documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
2.1. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
O recorrente insiste em sua tese de defesa, afirmando que as áreas rurais objeto do
presente processo estariam recobertas, em sua totalidade, de matas naturais, sendo que foram
abrangidas em aproximadamente 95% de sua área pelo Parque Estadual da Serra do Mar, criado
pelo Decreto Estadual n° 10.251, de 30/08/1977, modificado pelo Decreto Estadual n° 13.313, de
06/03/1979, com a finalidade de assegurar integral proteção à fauna, à flora, às “belezas naturais,
bem como sua utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos” (artigo 1° do
Decreto Estadual n° 10.251, de 30/08/1977).
Afirma, ainda, que o restante de 5%, aproximadamente, da área de propriedade,
restaria inaproveitável, por estar encravado na área correspondente a 95% e em razão da ausência
de acesso, em razão da limitação imposta pelos Decretos mencionados.
Alega, ainda, que o Decreto Estadual n° 10.251, de 30/08/1977, modificado pelo
Decreto Estadual n° 13.313, de 06/03/1979, com a finalidade de assegurar integral proteção à
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720405/2010-60

fauna, à flora, às belezas naturais, bem como sua utilização para objetivos educacionais,
recreativos e científicos, impede toda e qualquer utilização das áreas pelo recorrente.
Prosseguindo na argumentação, afirma, também, que se as áreas não podem ser
utilizadas, além da isenção do ITR discutida neste Recurso, se não reconhecida, o que se diz
apenas para argumentar, o valor da terra nua deve ser o constante do laudo de avaliação da área
pelo perito judicial - Dr. Saul Biazon, indicado pelo Desembargador - Relator da Ação de
Desapropriação, de modo que está desprovido de qualquer valor legal, vez que o valor fixado no
laudo foi homologado pelo acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
justiça do Estado de São Paulo, sendo Relator o Desembargador Jacobina Rabello.
E, ainda, afirma que, caso seja desconsiderada a isenção do ITR, o que realmente
não se espera, é preciso observar que a alíquota imposta na decisão Recorrida afronta o inciso IV
do artigo 150 da Constituição Federal que impede a utilização de tributo com efeito de confisco.
Pois bem. Inicialmente, oportuno observar que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Dessa forma, não cabe a este Colegiado se manifestar sobre a
inconstitucionalidade da alíquota aplicada, em razão de inobservância ao inciso IV, do artigo
150, da Constituição Federal que impede a utilização de tributo com efeito de confisco.
Prosseguindo na análise, cabe destacar, ainda, que conforme consta no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 06), o litígio instaurado diz respeito à Área
de Preservação Permanente, tendo o contribuinte declarado a área de 3.841,2 ha e a fiscalização
glosado a totalidade da referida área. Essa diferença ocasionou a alteração da área tributável,
bem como a área aproveitável, impactando, ainda, o Grau de Utilização do Imóvel, bem como o
Valor da Terra Nua Tributável, a alíquota aplicável e o Imposto Devido.
Superada essa questão, de início, pontuo que não há que se confundir as Unidades
de Conservação com as Áreas de Preservação Permanente, por possuíram definições distintas,
apesar de objetivos convergentes que é a proteção, pelo Poder Público, dos bens ambientais.
A Área de Preservação Permanente, nos termos do artigo 1°, § 2°, II, do antigo
Código Florestal (Lei n° 4771/65), vigente à época do fato gerador, consiste na área protegida
nos termos dos arts. 2° e 3° do mesmo diploma legal, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas. É ver os referidos dispositivos legais:
Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação,
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720405/2010-60

os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a
legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
(...)
§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por:
(...)
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta
Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros; (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação dada pela Lei no
7.803 de 18.7.1989)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (Incluído pela Lei no 6.535, de 1978) (Vide
Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720405/2010-60

b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei.
Resumidamente, parte das Áreas de Preservação Permanente já se encontra
definida em lei, compreendendo as florestas e demais formas de vegetação natural de acordo
com a localidade em que se situam, nos termos em que dispõe o art. 2o, da Lei n° 4.771/65.
No Código Florestal vigente à época, havia a previsão de outras Áreas de
Preservação Permanente e que poderiam ser declaradas pelo Poder Público, compreendendo as
florestas e demais formas de vegetação natural destinadas (art. 3°, da Lei n° 4771/65): a) a
atenuar a erosão das terras; b) a fixar as dunas; c) a formar faixas de proteção ao longo de
rodovias e ferrovias; d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades
militares; e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; f) a asilar
exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; g) a manter o ambiente necessário à vida
das populações silvícolas; h) a assegurar condições de bem-estar público.
O Atual Código Florestal (Lei n° 12.651/2012), considera como Área de
Preservação Permanente, a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar
das populações humanas (art. 3°, II, da Lei n° 12.651/2012).
Os parâmetros para o reconhecimento da Área de Preservação Permanente, em
zonas rurais ou urbanas, encontram-se definidos no art. 4°, da Lei n° 12.651/2012, sendo que, em
alguns casos, são semelhantes ao previsto no antigo Código Florestal.
E, ainda, o Novo Código Florestal, em seu artigo 6°, traz a previsão de que se
consideram como Área de Preservação Permanente, quando declaradas de interesse social por
ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação
destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de
enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; II - proteger as restingas ou veredas; III - proteger
várzeas; IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; V - proteger sítios
de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; VI - formar faixas de proteção
ao longo de rodovias e ferrovias; VII - assegurar condições de bem-estar público; VIII - auxiliar
a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares; IX - proteger áreas úmidas,
especialmente as de importância internacional.
As Unidades de Conservação, por sua vez, compreendem o espaço territorial e
seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais
relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720405/2010-60

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção (art. 2°, I, da Lei n° 9.985/2000).
As Unidades de Conservação se dividem em dois grupos, a saber:
(1) Unidades de Proteção Integral, composta pelas seguintes categorias de unidade
de conservação: I - Estação Ecológica; II - Reserva Biológica; III - Parque Nacional; IV -
Monumento Natural; V - Refúgio de Vida Silvestre (art. 8°, da Lei n° 9.985/2000).
(2) Unidades de Uso Sustentável, composta pelas seguintes categorias de unidade
de conservação: I - Área de Proteção Ambiental; II - Área de Relevante Interesse Ecológico; III -
Floresta Nacional; IV - Reserva Extrativista; V - Reserva de Fauna; VI – Reserva de
Desenvolvimento Sustentável; e VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Os Parques Nacionais estão previstos na Lei n° 9.985/2000 que regulamenta o art.
225 da CF/88 e institui o “Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza” e
pertencem ao Grupo das Unidades de Conservação de Proteção Integral e estão sujeitos a um
regime especial de proteção em virtude de sua grande relevância ecológica e beleza cênica. É de
se ver os seguintes dispositivos da Lei n° 9.985/2000:
Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes
categorias de unidade de conservação:
(...)
III – Parque Nacional;
(...)
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua
administração, e àquelas previstas em regulamento.
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas,
bem como àquelas previstas em regulamento.
§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão
denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.
Segundo consta no Decreto n° 84.017/79 (art. 1°), que aprova o Regulamento dos
Parques Nacionais Brasileiros, consideram-se Parques Nacionais, as áreas geográficas extensas e
delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de preservação permanente,
submetidas à condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo.
E, ainda, o diploma legal dispõe que os Parques Nacionais se destinam a fins
científicos, culturais, educativos e recreativos e são criados e administrados pelo Governo
Federal, constituindo bens da União destinados ao uso comum do povo, cabendo às autoridades,
motivadas pelas razões de sua criação, preservá-los e mantê-los intocáveis (§ 2o, do art. 1°, do
Decreto n° 84.017/79).
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720405/2010-60

O mesmo diploma legal também ressalta que o objetivo principal dos Parques
Nacionais reside na preservação dos ecossistemas naturais englobados contra quaisquer
alterações que os desvirtuem (§ 3o, do artigo 1°, do Decreto n° 84.017/79).
Não há que se classificar, pois, os Parques Nacionais como Área de Relevante
Interesse Ecológico, Unidade de Conservação inserida no Grupo das Unidades de Uso
Sustentável (art. 14, II, c/c art. 16, da Lei n° 9.985/2000). Trata-se, em verdade, de Unidade de
Conservação inserida no Grupo das Unidades de Proteção Integral (art. 8°, III, c/c art. 11, da Lei
n° 9.985/2000).
Idêntico raciocínio é aplicável aos Parques Estaduais, cuja competência,
obviamente, fica por conta dos Estados. E, no tocante ao Parque Estadual da Serra do Mar, cabe
ressaltar que essa área de proteção foi criada há mais de 40 anos, pelo Decreto Estadual n°
10.251 de 30/08/1977, modificado pelo Decreto Estadual n° 13.313 de 06/03/1979, e possui a
finalidade de assegurar integral proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para
garantir sua utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos (c.f. artigo 1° do
Decreto Estadual n° 10.251, de 30/08/1977).
Constava e ainda persiste, no art. 6°, do Decreto Estadual n° 10.251 de
30/08/1977, a previsão de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, das terras
do domínio particular abrangidas pelo Parque, conforme in verbis:
Artigo 6o - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via
amigável ou judicial, as terras do domínio particular abrangidas pelo Parque ora criado.
Feita a digressão de todo o arcabouço legal acima, entendo que o Parque Estadual
da Serra do Mar, enquadra-se como Área de Preservação Permanente, por ser destinada a
proteger sítio de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico, nos termos do art. 3°,
alínea “c”, da Lei n° 4.771/65.
Ademais, como destacado, o próprio Regulamento dos Parques Nacionais
Brasileiros, considera os Parques Nacionais, como as áreas geográficas extensas e delimitadas,
dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de preservação permanente, submetidas
à condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo.
Nessa senda, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal,
o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996. A
título de exemplo, oportuno mencionar o seguinte precedente, já transitado em julgado, e que
está em consonância com a matéria aqui apreciada:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. PARQUE NACIONAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Tratando-se de área inteiramente localizada dentro
do Parque, Nacional de Aparados da Serra, criado em 1951, e declarado de utilidade
pública para fins de desapropriação, não é cabível a exigência de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA para fins de isenção de ITR.

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720405/2010-60

(TRF-4 - AC: 3359 RS 2005.71.07.003359-8, Relator: MARIA DE FÁTIMA
FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 15/12/2010, PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: D.E. 12/01/2011)
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, bastando que o contribuinte
consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas
áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Não obstante as elucidações de direito pertinentes ao caso, entendo que uma
questão de suma importância impede o avanço do julgamento do presente processo. Isso
porque, restam dúvidas se a propriedade do recorrente se encontra, de fato, inserida
dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do Mar.
É por esse motivo que entendo por converter o julgamento do presente processo,
em diligência, a fim de que o Instituto Florestal da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
do Estado de São Paulo, esclareça os seguintes pontos: (1) A Fazenda Pelais e Itatinga, com n°
do imóvel na Receita Federal – NIRF n° 1.543.137-1, de propriedade à época, ano-calendário de
2006, Docas Investimentos S/A, com área total do imóvel de 4.001,2 ha, encontra-se inserida
dentro do Parque Estadual da Serra do Mar? (2) Se encontrando, qual seria a área dentro dos
limites do Parque Estadual da Serra do Mar? (3) Quais as limitações impostas pela legislação
aplicável para a área da Fazenda Pelais e Itatinga, com n° do imóvel na Receita Federal – NIRF
n° 1.543.137-1, que, porventura, encontra-se inserida dentro dos limites do Parque Estadual da
Serra do Mar, referente ao ano-calendário de 2006? (4) No ano-calendário de 2006, era possível
a exploração econômica de propriedade situada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar?
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que o Instituto Florestal da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de
São Paulo, órgão que administra o Parque Estadual da Serra do Mar, esclareça os seguintes
pontos:
(1) A Fazenda Pelais e Itatinga, com n° do imóvel na Receita Federal – NIRF n°
1.543.137-1, de propriedade à época, ano-calendário de 2006, Docas Investimentos S/A, com
área total do imóvel de 4.001,2 ha, encontra-se inserida dentro do Parque Estadual da Serra do
Mar?
(2) Se encontrando, qual seria a área dentro dos limites do Parque Estadual da
Serra do Mar?
(3) Quais as limitações impostas pela legislação aplicável para a área da Fazenda
Pelais e Itatinga, com n° do imóvel na Receita Federal – NIRF n° 1.543.137-1, que, porventura,
encontra-se inserida dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do Mar, referente ao ano-
calendário de 2006?
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2401-000.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720405/2010-60

(4) No ano-calendário de 2006, era possível a exploração econômica de
propriedade situada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar?
Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado do resultado da presente diligência
para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso queira, sua manifestação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital